Tribunal: TJSP
Processo: 1000621-97.2023.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional cumulada com pedidos de repetição simplificada do indébito e de reconhecimento da descaracterização da mora, com pleito incidental de exibição, pela parte ré, da avença n. 21300054731 – Mútuos bancários – Contratos de empréstimo pessoal não consignado e contratos de renegociação de dívidas – Sentença de parcial procedência – Recurso das partes.
MATÉRIA PRELIMINAR

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional cumulada com pedidos de repetição simplificada do indébito e de reconhecimento da descaracterização da mora, com pleito incidental de exibição, pela parte ré, da avença n. 21300054731 – Mútuos bancários – Contratos de empréstimo pessoal não consignado e contratos de renegociação de dívidas – Sentença de parcial procedência – Recurso das partes.
MATÉRIA PRELIMINAR – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE POR AMBOS OS LITIGANTES – Razões recursais das partes que não apenas guardam correlação com os fundamentos da r. sentença, como são hábeis a combatê-los de forma satisfatória, permitindo o perfeito exercício do direito de defesa pela contraparte – PRELIMINAR REJEITADA.
TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA DEFENDIDA PELA RÉ – Inocorrência – Generalidade da alegação – Suficiência dos documentos encartados nos autos, sendo despicienda a instrução processual – PRELIMINAR REJEITADA.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA R. SENTENÇA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA SUSCITADA PELA REQUERIDA – Rejeição – Douto Juízo a quo que, além de ter analisado todas as questões postas a julgamento, adotou fundamentação adequada para nortear o seu convencimento – O fato de a convicção do magistrado de origem divergir do posicionamento jurídico da parte recorrente não é o suficiente para ensejar a nulidade do quanto decidido – PRELIMINAR RECHAÇADA.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ADUZIDA PELA DEMANDADA – Contratos de trato sucessivo, cuja execução se protrai no tempo, sendo possível a qualquer das partes discutir a validade ou invalidade de suas cláusulas e requerer a revisão dos seus termos durante a vigência contratual – Matéria de fundo que, além do mais, encontra-se lastreada em direito de caráter pessoal – Prazo prescricional decenal, com fulcro no art. 205 do CC, não consumado – Inaplicabilidade do lapso quinquenal previsto no art. 27 do CDC, cuja incidência se restringe às hipóteses de fato do produto ou do serviço, do que não se cogita na espécie – Precedentes – PREJUDICIAL AFASTADA.
MÉRITO PROPRIAMENTE DITO – TAXA DE JUROS EM RELAÇÃO AOS EMPRÉSTIMOS CUJOS INSTRUMENTOS SE ENCONTRAM ENCARTADOS AO FEITO – Taxas de juros (mensal e anual) fixadas em patamares superiores ao dobro daqueles divulgados pelo Banco Central para operações de mesma natureza à época das respectivas contratações – Instituição financeira que não trouxe elementos concretos a justificar a cobrança de encargos tão elevados, tendo se reportado ao histórico de negativações e score de sujeito (Eunice Aparecida André Borges) diverso do autor (Alcides Silva) – Cláusula abusiva e excessivamente onerosa ao polo consumidor (art. 51, IV e §1o, III do CDC) – Aos contratos, por conseguinte, devem ser aplicadas as taxas médias de mercado outrora mencionadas, com a restituição simples do indébito correspondente, consoante expressamente postulado na exordial – Precedentes – Descaracterização da mora do contratante, nos termos das teses fixadas pelo Tribunal da Cidadania ao apreciar o REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – TAXAS DE JUROS NO TOCANTE À AVENÇA N. 21300054731 – Banco réu que não comprovou as taxas de juros aplicadas no contrato em testilha – Desconhecimento desses dados, por omissão do mutuante, que atrai a substituição pelas correspondentes taxas médias de mercado no mesmo período para operações de idêntica natureza, salvo se aquelas forem mais vantajosas ao mutuário – Aplicação da súmula n. 530 do Superior Tribunal de Justiça – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Instituição financeira que questiona a base de cálculo da verba honorária fixada em seu favor na Primeira instância – Exame do respectivo tópico recursal que, diante da integral procedência da demanda e da atribuição exclusiva dos ônus sucumbenciais ao polo passivo, resulta prejudicado – RECURSO DA CASA BANCÁRIA NÃO CONHECIDO.
CONCLUSÃO – Sentença parcialmente reformada – REJEITADAS AS MATÉRIAS PRELIMINAR E PREJUDICIAL, NO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ NA PARCELA CONHECIDA.